Tribunal: TJMT
Processo: 1041179-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041179-05.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSABILIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO ZERADO. SUBMEDIÇÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais, relativos a débitos apurados em procedimento de recuperação de consumo e à decorrente inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de inexigibilidade dos débitos, sob alegação de invalidade da prova técnica produzida pela concessionária e de defeito do equipamento de medição; (ii) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária e a consequente exigibilidade dos débitos; (ii) aferir a configuração de dano moral decorrente da inscrição restritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é de consumo, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e da inversão do ônus da prova, sem que a incidência do estatuto consumerista conduza ao acolhimento automático das alegações do consumidor.
5. O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica observou as exigências da Resolução ANEEL n. 414/2010, notadamente a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, a composição de conjunto probatório da irregularidade e a comunicação ao consumidor sobre a metodologia de cálculo e os meios de impugnação administrativa.
6. Caracterizada a fraude externa ao equipamento de medição, como desvio no ramal de entrada ou religação direta, dispensa-se a realização de perícia técnica no medidor, pois é suficiente a documentação da irregularidade por Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos e queda abrupta no histórico de consumo da unidade.
7. A alegação genérica de desconhecimento da irregularidade, desacompanhada de contraprova apta a infirmar a documentação técnica produzida pela concessionária, é insuficiente para afastar a legitimidade do refaturamento, sobretudo quando o consumidor se beneficiou da submedição.
8. Constatada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1001499-85.2021.8.11.0033.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041179-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO - CPF: 650.235.281-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSABILIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO ZERADO. SUBMEDIÇÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais, relativos a débitos apurados em procedimento de recuperação de consumo e à decorrente inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexigibilidade dos débitos, sob alegação de invalidade da prova técnica produzida pela concessionária e de defeito do equipamento de medição;
(ii)
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária e a consequente exigibilidade dos débitos;
(ii)
aferir a configuração de dano moral decorrente da inscrição restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é de consumo, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e da inversão do ônus da prova, sem que a incidência do estatuto consumerista conduza ao acolhimento automático das alegações do consumidor.

5. O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica observou as exigências da Resolução ANEEL n. 414/2010, notadamente a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, a composição de conjunto probatório da irregularidade e a comunicação ao consumidor sobre a metodologia de cálculo e os meios de impugnação administrativa.

6. Caracterizada a fraude externa ao equipamento de medição, como desvio no ramal de entrada ou religação direta, dispensa-se a realização de perícia técnica no medidor, pois é suficiente a documentação da irregularidade por Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos e queda abrupta no histórico de consumo da unidade.

7. A alegação genérica de desconhecimento da irregularidade, desacompanhada de contraprova apta a infirmar a documentação técnica produzida pela concessionária, é insuficiente para afastar a legitimidade do refaturamento, sobretudo quando o consumidor se beneficiou da submedição.

8. Constatada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1001499-85.2021.8.11.0033.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO
contra a sentença de improcedência do Juízo da 2
a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, registrada sob o n. 1041179-05.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
.

Na
petição inicial
,
o autor expôs que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela concessionária, em razão de quatro débitos decorrentes de procedimento de recuperação de consumo relativo à Unidade Consumidora n. 247040, no valor total de R$ 5.944,32 (cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Asseverou desconhecer qualquer irregularidade no imóvel e atribuiu eventual oscilação do faturamento a possível defeito do equipamento de medição disponibilizado pela requerida.

Requereu a concessão da justiça gratuita, a baixa das restrições cadastrais, a declaração de inexigibilidade das cobranças e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (id. 349990397).

A gratuidade da justiça foi concedida (id. 349990856).

Na
contestação
, a requerida sustentou a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, deflagrado a partir dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 569793, 91277989, 99153456 e 122049217, com registro de irregularidades externas ao medidor – como desvio no ramal de entrada e auto-religação direta sem equipamento de medição –, bem como refutou o pleito indenizatório, ao fundamento de que a inscrição restritiva configura exercício regular de direito (id. 349990868).

Na
sentença
, o Juízo de origem entendeu pela comprovação da existência de irregularidades na unidade consumidora do autor, constatadas por meio dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e demais documentos técnicos apresentados pela concessionária, que evidenciaram desvio de energia elétrica e consumo não faturado.

Destacou que os históricos de consumo, inclusive com registros zerados por longos períodos, corroboram a tese defensiva de irregularidade, e que não seria crível a utilização contínua do imóvel sem consumo de energia.

Concluiu, assim, pela legalidade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela requerida, afastou qualquer ilicitude na cobrança dos débitos e, por conseguinte, na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de exercício regular de direito.

Afirmou, ainda, que não foram demonstrados danos morais indenizáveis, uma vez que inexistente conduta ilícita por parte da concessionária.

Diante disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 349990915).

Nas
razões recursais
, o apelante insiste na invalidade da prova técnica produzida unilateralmente pela concessionária, sob o argumento de que jamais tomou conhecimento da irregularidade e de que os Termos de Ocorrência e Inspeção não foram submetidos à aferição laboratorial por órgão imparcial, o que comprometeria a higidez da recuperação de consumo.

Aduz que eventual redução no registro decorreria de defeito do próprio equipamento disponibilizado pela requerida, e pontua a impossibilidade de presunção de fraude com base em elementos probatórios isolados, sem comprovação de quem teria dado causa à irregularidade.

Postula a reforma da sentença, com a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais (id. 349990916).

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 349990917).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal resume-se a verificar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária de energia elétrica, bem como a consequente exigibilidade dos débitos dele decorrentes.

A irresignação não comporta acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14) e à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII).

Nesse contexto, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento adotado para apuração de eventual consumo não faturado.

No âmbito específico da prestação de serviço público de energia elétrica, a matéria é regulada, ainda, pelas normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, notadamente a Resolução n. 414/2010 – aplicável à época dos fatos –, cujo art. 129 dispõe:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso.
”

Sobre o assunto, este Tribunal entende que, uma vez observados os procedimentos regulamentares e demonstrada a irregularidade mediante documentação idônea, mostra-se legítima a cobrança decorrente da recuperação de consumo, ainda que sem a realização de perícia técnica:

“
(...) Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária de energia no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa ao equipamento de medição, o que torna dispensável a realização de perícia técnica no aparelho de medição, sendo suficiente a documentação da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos. (...)
” (TJMT, ApCiv 1001499-85.2021.8.11.0033, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025).

No caso concreto, verifica-se que a concessionária, ao identificar indícios de irregularidade, procedeu à regular inspeção na unidade consumidora, com a lavratura dos respectivos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), nos quais consta que o autor acompanhou os atos, embora tenha se recusado a assiná-los.

Em observância ao disposto no § 3o do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a Energisa comprovou o envio de correspondência com aviso de recebimento (AR) ao endereço do consumidor, com informações acerca da irregularidade constatada, da metodologia de cálculo da recuperação de consumo e dos meios de impugnação administrativa.

Ademais, a prova produzida nos autos revela que a irregularidade foi suficientemente demonstrada não apenas pelos TOIs e registros fotográficos, mas também pelo histórico de consumo da unidade consumidora, o qual evidencia períodos de consumo zerado, incompatíveis com a alegação de residência contínua no local.

Esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam a ocorrência de submedição do consumo de energia elétrica.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento por parte do autor, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar a documentação apresentada pela concessionária, não se mostra suficiente para afastar a legitimidade do procedimento administrativo.

Portanto, a Energisa comprovou fato impeditivo do direito do autor, enquanto este não infirmou, de forma eficaz, o conjunto probatório apresentado.

Outrossim, ainda que não tenha sido o responsável direto pela irregularidade, é incontroverso que o consumidor se beneficiou da submedição do consumo, pois deixou de arcar com o efetivo custo da energia utilizada.

Nesse cenário, uma vez que a concessionária observou os procedimentos normativos exigidos pela ANEEL e demonstrou a irregularidade no fornecimento, não há falar em inexigibilidade dos débitos.

Ausente, portanto, qualquer conduta ilícita por parte da requerida, igualmente não se configura o dever de indenizar por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NICODEMOS BARBOZA DOS SANTOS FILHO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026